Tribunal: TJBA
Processo: 8050538-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050538-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIANA CAMPOS PEREIRA CAPANEMA

EMENTA

Apelação Cível. Direito do consumidor. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa. Empréstimo consignado. Ausência de relação jurídica. Contratação eletrônica. Ausência de prova da regularidade. Assinatura digital sem dados de identificação (IP e geolocalização). Configurada relação de consumo entre as partes, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços. Compete à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação. Ausente prova de dados essenciais para validação da contratação eletrônica, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira. Prejuízo em verba de natureza alimentar. Realização de descontos mensais em benefício previdenciário sem contratação válida configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Restituição em dobro dos valores descontados independe do elemento volitivo, conforme entendimento do STJ. Inversão do ônus sucumbencial e redimensionamento. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8050538-88.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS
e, como apelado,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.